Tribunal: TJMT
Processo: 1028648-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028648-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MONICA MORONO ROMERO - CPF: 711.925.601-75 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ÚNICA NEWS (RECORRIDO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA. REPORTAGEM VEICULADA EM SITE LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. REPRODUÇÃO DA NOTÍCIA VEICULADA PELA POLÍCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. No caso, a reportagem se baseou em mera reprodução das informações disponibilizadas no site da Polícia Civil, possuindo nítido objetivo de informar a população, sem qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “
não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, mas mero exercício ao direito de liberdade de imprensa
” (sic – id. 98343485).

A recorrente requer seja aplicado os efeitos da revelia, em razão da ausência de apresentação da carta de preposição no momento da audiência, bem como, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022